Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-04.2018.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alongamento de dívidas. Decisão colegiada que deu provimento ao recurso interposto pelos embargantes, fixando verba honorária em R$5.000,00.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Omissão. Contradição. Inocorrência. Como constou na decisão colegiada, "viável a fixação equitativa da verba quando verificado que o valor arbitrado em percentual se mostraria desproporcional ao grau de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alongamento de dívidas. Decisão colegiada que deu provimento ao recurso interposto pelos embargantes, fixando verba honorária em R$5.000,00.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Omissão. Contradição. Inocorrência. Como constou na decisão colegiada, "viável a fixação equitativa da verba quando verificado que o valor arbitrado em percentual se mostraria desproporcional ao grau de complexidade da causa". É considerado o trabalho dos patronos, com a elaboração de longas peças processuais. Todavia, trata-se de repetição de outras ações que envolvem o mesmo grupo de pessoas (contratantes e garantidores) e a mesma matéria (alongamento de dívidas), patrocinados pelos mesmos patronos e com a juntada dos mesmos documentos. Critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. A lei adjetiva traz o critério subsidiário para a fixação do valor dos honorários advocatícios. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Acepção semântica. Conceito da palavra "inestimável": Que não se pode estimar ou avaliar; 2. Que tem enorme valor, incalculável; 3 que é tido em grande apreço. Como se vê, trata-se de interpretação sistemática do ordenamento jurídico, e não de vigência à Lei Federal.

SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. Descabimento. O REsp 1822171 – SC foi afetado pela Segunda Seção a julgamento sob o rito dos Recursos Especiais repetitivos, "para solver a controvérsia, sobre 'a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015". Entretanto, "por unanimidade, não suspendeu a tramitação dos processos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Majoração. Descabimento. A majoração a que se refere o art. 85, §11, do CPC, terá lugar somente quando não se conhece ou se nega provimento ao recurso. Ausência de vícios do artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem apreciada. Embargantes que não apontaram qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos acolhidos sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001680-04.2018.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que são
embargantes DEBORA DENISE RIGUETE CHIQUITO, MARIA TEREZA
FERRAREZE CHIQUITO e CLAUDIO CHIQUITO GARCIA, é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos, sem efeito infringente. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
2
Edcl:
1001680-04.2018.8.26.0218/50000
Comarca:
Guararapes
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Mateus Moreira Siketo
Processo:
1001680-04.2018.8.26.0218
Embargantes:
Débora Denise Riquete Chiquito, Maria Tereza
Ferrareze Chiquito e Claudio Chiquito Garcia
Embargado:
Banco do Brasil S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alongamento
de
dívidas. Decisão colegiada que deu provimento ao recurso
interposto pelos embargantes, fixando verba honorária em
R$5.000,00.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Omissão. Contradição.
Inocorrência. Como constou na decisão colegiada, “viável a
fixação equitativa da verba quando verificado que o valor
arbitrado em percentual se mostraria desproporcional ao grau
de complexidade da causa”. É considerado o trabalho dos
patronos, com a elaboração de longas peças processuais.
Todavia, trata-se de repetição de outras ações que envolvem
o mesmo grupo de pessoas (contratantes e garantidores) e a
mesma matéria (alongamento de dívidas), patrocinados pelos
mesmos patronos e com a juntada dos mesmos documentos.
Critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. A lei
adjetiva traz o critério subsidiário para a fixação do valor dos
honorários advocatícios. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
Acepção semântica. Conceito da palavra “inestimável”: Que
não se pode estimar ou avaliar; 2. Que tem enorme valor,
incalculável; 3 que é tido em grande apreço. Como se vê,
trata-se de interpretação sistemática do ordenamento jurídico,
e não de vigência à Lei Federal.
SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. Descabimento. O REsp
1822171 SC foi afetado pela Segunda Seção a julgamento
sob o rito dos Recursos Especiais repetitivos, “para solver a
controvérsia, sobre 'a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos
termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
3
2015”. Entretanto, “por unanimidade, não suspendeu a
tramitação dos processos.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
Majoração. Descabimento. A majoração a que se refere o art.
85, §11, do CPC, terá lugar somente quando não se conhece
ou se nega provimento ao recurso. Ausência de vícios do
artigo 1022 do CPC. Rediscussão de matéria já bem
apreciada. Embargantes que não apontaram qualquer
argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado
no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo
Código de Processo Civil). Precedente do STJ. Embargos
acolhidos sem efeito infringente.
VOTO No 22107
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
acórdão de fls. 793/808, que deu provimento ao recurso interposto pelos
embargantes (embargos monitórios), fixando a verba honorária no valor de
R$5.000,00.
Os embargantes alegam que a decisão contém
omissão/contradição no que diz respeito à fixação de honorários
advocatícios (sucumbência recursal).
Alegam que houve violação a texto expresso de lei,
bem como do entendimento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça
sobre o Tema, “alvo da edição n. 129 de Jurisprudência em Teses daquela
Corte”.
Asseveram que o Banco embargado tentava cobrar
quantia inexigível dos demandantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
4
Sustentam que, “como se observa da minuta de
Embargos Monitórios, a qual contém 28 laudas (fls.130/157) e está acompanhada
com vários documentos (fls.161/465), os embargantes se mobilizaram e, em
esforço hercúleo, conseguiram comprovar a verdade dos fatos e concretizar o direito
material que os escudam, revertendo a sentença de primeiro grau em grau de
recurso de apelação”.
Alegam que o Juízo decretou a sucumbência dos ora
embargantes por equidade, correspondente a 2% do valor da causa, apesar
de inexistir hipótese para tal, por se tratar de demanda monitória com valor
da causa fixo (R$241.437,68), que refletiria a cobrança correlativa.
Argumentam que trataram expressamente do tema
ao requererem que, em razão da sucumbência do banco embargado,
fossem fixados honorários no rigor da lei, ou seja, no patamar fixo de 10%
a 20% sobre o valor da causa, acrescido dos honorários recursais, pedindo,
assim, fosse fixado no patamar máximo de 20%.
Mencionam, ainda, que o acórdão não aplicou a
majoração da verba honorária na fase recursal.
Argumentam que foram mantidos honorários
ínfimos ou irrisórios.
Mencionam o REsp 1.745.773 e o teor informativo
de jurisprudência do STJ, n. 0645, aplicável ao presente caso.
Pretendem o acolhimento destes embargos para “(i)
afaste os honorários irrisórios/injustos de 2% do valor da causa e, assim, resulte na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
5
redefinição do valor parâmetro dos honorários advocatícios em pauta, para fixá-los
no percentual de 10% a 20% sobre o valor da causa, ou outro valor (v.g. 15%),
nos termos do art. 85 do CPC; (ii) Aplique a majoração legal dos honorários nesta
fase recursal de apelação (CPC, art. 85, §1o)”.
Acrescentou que “aos 26.03.2020 o STJ afetou ao
regime do recurso repetitivo os recursos especiais n. 1812301/SC e 1822171/SC,
sendo o tema objeto dos mesmos a questão da possibilidade ou não de fixar
honorários por equidade em casos em que há proveito econômico ou valor da causa
líquidos/palpáveis; determinou-se, no sentido, a suspensão dos demais recursos
com o mesmo objeto. Assim, sendo este um dos principais pilares destes Embargos,
requer a suspensão do julgamento deste recurso para aguardar o desfecho do
repetitivo acima destacado, para sua aplicação pontual neste caso” (fls. 1/10).
Carreou precedentes jurisprudenciais favoráveis à
sua tese (fls. 11/145).
O embargado se manifestou (fls. 152/154).
É o relatório.
Como constou na decisão colegiada:
“Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, é certo
que a quantia deverá ser proporcional ao grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, assim como o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, viável a fixação equitativa da verba quando
verificado que o valor arbitrado em percentual se
mostraria desproporcional ao grau de complexidade da
causa” (fl. 807).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
6
Observe-se que o valor da causa importou em
R$241.437,68 (fl. 5).
É considerado o trabalho dos patronos, com a
elaboração de longas peças processuais.
Apresentaram embargos monitórios (fls. 130/157) e
encartaram documentos (fls. 158/465).
Após a manifestação do embargado (fls. 467/470),
sobreveio o decisório monocrático combatido (fls. 474/481).
Além disso, trata-se de repetição de outras ações que
envolvem o mesmo grupo de pessoas (contratantes e garantidores) e a
mesma matéria (alongamento da dívida), representadas pelos mesmos
patronos, com a juntada dos mesmos documentos, dentre estes os apelos
registrados
sob
os
números
1002646-64.2018.8.26.0218,
1001895-77.2018.8.26.0218,
1001788-33.2018.8.26.0218,
1001277-35.2018.8.26.0218.
E como dispõe o art. 85, do Código de Processo
Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor:
§1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
7
§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
A lei adjetiva traz critério subsidiário para a fixação
do valor dos honorários advocatícios:
Art. 85, §8: Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do §2o (g.n.).
Na acepção semântica, a palavra “inestimável” é
assim conceituada no Dicionário Michaelis: adj m+f. 1. Que não se pode
estimar ou avaliar; 2. Que tem enorme valor, incalculável; 3 que é tido em
grande apreço.
Como se vê, trata-se de interpretação sistemática do
ordenamento jurídico, e não de vigência à Lei Federal.
O critério vem sendo adotado por esta Corte em
situações análogas:
Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Pretensão
de definição dos honorários advocatícios nos termos do
art. 85, § 2o, do CPC. Valor da causa ou proveito
econômico elevados, que ensejaria verba honorária
em quantia excessiva. Interpretação sistemática do
ordenamento jurídico. Montante manifestamente
descomedido,
a
luz
dos
próprios
critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
8
estabelecidos no art. 85, §2o do CPC/15. Vedação ao
enriquecimento indevido. Arbitramento de verba
honorária em quantia exorbitante à razão de 10% a
20% do valor da causa. Verba fixada na origem que
comporta
minoração.
Apreciação
equitativa.
Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Fixação em R$ 6.000,00 que tem o condão de remunerar
condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono dos
autores. Recurso parcialmente provido (TJSP, 7a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
no
1006614-42.2016.8.26.0002,
Relator
Desembargador
Rômolo Russo, julgado em 3 de maio de 2020,g.n.).
APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO Desistência da ação
por parte do requerente Insurgência do advogado da
parte requerida quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Novo ordenamento processual civil que manteve a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação
equitativa. Inteligência do art. 85, §8o, do Código de
Processo Civil. Finalidade da norma supracitada não
é apenas evitar a fixação de verba honorária em
valor irrisório, mas também conter o arbitramento
em montante exorbitante, que não se justifique.
Fixação dos honorários advocatícios com base no
valor da causa que implicaria quantia exorbitante e
incompatível com a complexidade da demanda
Majoração dos honorários advocatícios fixados por critérios
de equidade para tornar o valor inicialmente arbitrado
proporcional ao grau de zelo do profissional e à
complexidade da demanda Recurso parcialmente provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
9
(TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, apelação no
1019794-66.2019.8.26.0602,
Relator
Desembargador
Hugo Crepaldi, julgado em 30/4/2020, g.n.).
Os embargantes se referem ao REsp 1822171 SC,
afetado pela Segunda Seção a julgamento sob o rito dos Recursos
Especiais repetitivos, “para solver a controvérsia sobre 'a possibilidade de
fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade,
nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”.
Entretanto, “por unanimidade, não suspendeu a tramitação dos processos,
conforme proposta do Sr. Ministro Relator” .
Assim, também não há que se falar na suspensão do
julgamento deste recurso.
Convém esclarecer que a majoração a que se refere
o art. 85, §11, do CPC, terá lugar somente quando não se conhece ou se
nega provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida.
Nesse sentido:
“5.
É
devida
a
majoração
da
verba
honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir
de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Segunda Seção, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
10
Antonio Carlos Ferreira, j. 09/08/2017).
Outra não é a intenção dos embargantes senão
rediscutir e prequestionar a decisão que desacolheu seus interesses, o que
dá aos presentes embargos, manifesto caráter infringente.
Consoante parágrafo único do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil:
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I
deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos representativos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489, §1o.
E o artigo 489, §1o, inciso IV diz que:
“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador” (g.n.).
A decisão cumpriu o disposto no artigo 489 do Novo
Código de Processo Civil, apresentando solução adequada à controvérsia.
Ademais,
é
entendimento
assente
de
nossa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
11
jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes.
Compete ao julgador exteriorizar os motivos que o
levam a decidir, de modo a viabilizar interposição de recursos, em
consonância com o disposto no artigo 93, X, da Constituição Federal.
Assim vem decidindo esta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Indenização
por Danos materiais e morais.
1. Caducidade do contrato administrativo reconhecida.
Descumprimento contratual configurado. Decisão que
enfrenta suficientemente o caso concreto, apresentando-
lhe a solução mais acertada diante das especificidades
nele contidas. Princípio do livre convencimento motivado
das decisões judiciais .'Ratio' do artigo 489 do CPC/2015
foi de evitar decisões judiciais falsamente fundamentadas,
mas nunca forçar o magistrado a elaborar um
quadro comparativo entre os infinitos precedentes
possivelmente invocados pelas partes, tampouco
compeli-lo
a
acatar
a
maneira
de
decidir
previamente esposada por seus pares, extraindo-lhe
a possibilidade de apreender o caso concreto e
formar sua própria convicção tal entendimento
levaria ao absurdo de inviabilizar de vez a prestação
jurisdicional, tornando inócua a busca pela justiça.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025
do NCPC/2015 (TJSP, 9a Câmara de Direito Público,
Embargos
de
Declaração
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
12
0012210-53.2012.8.26.0361/50000,
Relator
Desembargador
Oswaldo
Luiz
Palu,
julgado
em
31/8/2016).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

Inocorrência - A Turma Julgadora analisou a situação
financeira e patrimonial da agravante, ora embargante,
concluindo que esta pessoa jurídica não tinha direito à
gratuidade pretendida, conquanto estivesse endividada. As
teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de
forma devidamente fundamentada, pela Turma Julgadora.
A embargante não apontou qualquer argumento deduzido
no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV do novo Código
de Processo Civil). “A contradição que autoriza o manejo
dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a
fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a
fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a
fundamentação que a parte embargante pretende ver
adotada”. Precedente do STJ. Inexistência de contradição
entre a fundamentação exposta no acórdão embargado e o
seu dispositivo - Natureza infringente dos embargos de
declaração Impossibilidade de rediscussão da matéria
devidamente apreciada. Ausência das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil -
Embargos de declaração rejeitados (TJSP, 24a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
declaração
no
2034883-80.2016.8.26.0000/50000),
Relator
Desembargador Plinio Novaes de Andrade Junior, julgado
em 7/7/2016).
Nesse sentido também é a orientação do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
13
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se
a
suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado
motivo
suficiente
para
proferir
a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015
veio
confirmar
a
jurisprudência
já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as
questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se
pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em
virtude,
tão
somente,
de
seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados (STJ, 1a
Seção, EDcl no Mandado de Segurança no 21.315-DF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
14
(2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin,
julgado em 8/6/2016, g.n.).
Tocante ao prequestionamento, já se pronunciou a
Egrégia Quarta Turma do também Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada”. (cf. RESP 94852-SP, rel. Min.
Fontes de Alencar, DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal
não ser necessária a citação expressa de dispositivos legais e
constitucionais invocados pela embargante:
“O prequestionamento para o RE não reclama que o
preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da
norma que nele se contenha”. (STF-Pleno, RE 141.788/9-
CE,
rel.
Min.
Sepúlveda
Pertence,
j.
6.5.93,
não
conheceram, maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Mantém-se,
destarte,
integralmente
a
decisão
colegiada como lançada.
Pelo exposto, acolho os embargos para sanar
omissão apontada sem efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001680-04.2018.8.26.0218/50000 -Voto no
15
HELIO FARIA
Relator